Tribunal: TJSP
Processo: 2280326-65.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280326-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante ERICA
CRISTIANE BONFATTI POLLI DE OLIVEIRA e Paciente JEFERSON ELIZIARIO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280326-65.2019.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2280326-65.2019.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA - DEECRIM UR10
IMPETRANTE: ERICA CRISTIANE BONFATTI POLLI DE OLIVEIRA
PACIENTE: JEFERSON ELIZIARIO DA SILVA
VOTO No 47.872
Habeas Corpus Execução Criminal.
Retificação dos cálculos de sua pena
Inviável a
pretensão de utilizar-se do “Habeas Corpus” - Via do
“writ” inadequada, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição.
Impetração não conhecida.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela advogada ERICA CRISTIANE
BONFATTI POLLI DE OLIVEIRA, em favor de JEFERSON ELIZIARIO DA
SILVA, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte
do Douto Juízo do DEECRIM UR10, da Comarca de Sorocaba. Objetiva a
retificação dos cálculos de sua pena, alegando que o paciente deve ser
considerado primário (fls. 01/06).
Indeferida a liminar (fl. 206), a autoridade coatora prestou
informações (fl. 208/210).
A douta procuradoria de justiça opinou pelo não
conhecimento do “writ” (fls. 262/264).
É o relatório.
A impetração não merece ser conhecida.
De acordo com as informações prestadas pelo Douto Juízo
impetrado, a retificação do cálculo de penas foi determinada para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280326-65.2019.8.26.0000 -Voto no
3
considerada a reincidência reconhecida no v. Acórdão do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que deu provimento ao apelo Ministerial (fls. 41/61,
169/171 e 209).
Assim, tendo esse Egrégio Tribunal reconhecido a
reincidência do paciente, não possui o mesmo competência para conhecer do
pedido, objeto do presente habeas corpus, que o questiona.
Ademais, o MM. Juízo “a quo” informou que, atualmente, os
autos aguardam o integral cumprimento da pena, não havendo pendências a
serem sanadas ou pedidos a serem apreciados (fl. 208/210).
Desse modo, vê-se que o paciente quer, na verdade, a
retificação de cálculos por meio deste “writ”, sem que o pleito tenha sido
analisado pelo Juízo das Execuções.
Assim, como ainda não foi apreciado o pedido pelo Juízo de
primeiro grau, não há como conhecê-lo nesta instância, sob pena de supressão
de um grau de jurisdição.
Além disso, a pretensão ora aspirada não é possível por
meio do writ, que é destinado para quem estiver sofrendo ou na iminência de
sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade ir e vir.
Desta forma, como se vê, o writ não é mesmo a via
adequada para pleitear matéria relativa à execução de pena.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280326-65.2019.8.26.0000 -Voto no
4